Tribunal: TJMT
Processo: 0055541-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DE RECURSO ESPECIAL N. 0055541-58.2013.8.11.0041.
EMBARGANTE: ORIVALDO RIBEIRO
EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SANTA NATHALIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por ORIVALDO RIBEIRO, contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, proferida no id. 52632975.
O embargante sustenta a tempestividade no recolhimento das custas.
Recurso tempestivo (id. 53394451-TJ).
Sem contrarrazões (id. 55378954-TJ).
Eis a breve síntese.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, sustenta o Embargante que seja reconhecido a tempestividade do pagamento das custas. No entanto, verifica-se que em momento algum foi formulado esse pedido, tampouco foi julgado em qualquer das instâncias; ao arremate, a decisão ora profligada se sustenta por seus próprios termos que bem subsistem às razões recursais.
Diante disso, como o pedido do Embargante não condiz com a matéria discutida neste recurso, a decisão embargada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, rejeito os Embargos Declaratórios.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII